Tribunal: TJSP
Processo: 2203759-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS DA ALEGADA SUCESSORA EMPRESARIAL DA DEVEDORA E DE SEU PROPRIETÁRIO – INTANGIBILIDADE NO CASO – Ausentes elementos de convicção da probabilidade do direito, na medida em que a alegada sucessora é empresa individual de pessoa estranha ao quadro social da sucedida.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS DA ALEGADA SUCESSORA EMPRESARIAL DA DEVEDORA E DE SEU PROPRIETÁRIO – INTANGIBILIDADE NO CASO – Ausentes elementos de convicção da probabilidade do direito, na medida em que a alegada sucessora é empresa individual de pessoa estranha ao quadro social da sucedida. Não há notícia do modo pelo qual foi transferido o ponto comercial, razão pela qual prematuras as providências constritivas contra quem não é parte no título exequendo – Decisão mantida. Recurso desprovido.